Tribunal: TJPA
Processo: 0800961-52.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800961-52.2021.8.14.0115

APELANTE: RODRIGO DO NASCIMENTO TORRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Restituição de bem apreendido em flagrante por tráfico de drogas. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em sede recursal, pleiteia exclusivamente a restituição do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante, alegando que não era utilizado para fins ilícitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é possível a restituição do veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante, diante da alegação de que não foi utilizado exclusivamente para o tráfico de drogas;

III. Razões de decidir

3. Não há nos autos comprovação da propriedade do veículo pelo apelante, tampouco de sua aquisição lícita, o que inviabiliza o pedido de restituição. A sentença de primeiro grau, ao decretar o perdimento do bem em favor da União, observou os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

em conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RODRIGO DO NASCIMENTO TORRES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal de Novo Progresso, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante requer, unicamente, a restituição do veículo apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, aduzindo que não era utilizado para prática delitiva.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório
.
À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia que,
“(...) no dia 14/06/2021, por volta das 03h30min, dentro do veículo VW Gol, placa JXF 7934, cor aparente cinza prateado, próximo à saída da casa de show Skina Brasil, localizada na avenida Brasil, bairro Rui Pires de Lima, neste Município, o denunciado RODRIGO NASCIMENTO TORRES, de forma livre e consciente, nas dependências e/ou imediações de recinto onde se realizava atividade recreativa e de diversão, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros 62,8g (sessenta e dois gramas e oitocentos miligramas) da substância aparentando ser crack, com embalagens plásticas que as envolviam, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), conforme auto de Apresentação e apreensão dos objetos de pág. 03 – ID 28747960.

Apurou-se que, no dia, hora e local supracitados, uma guarnição da Policia Militar recebeu informação de que uma pessoa estaria traficando drogas dentro da casa de show Skina Brasil. Chegando ao local, os policiais abordaram o acusado, no interior do seu veículo, onde com ele foram encontrados, além da substância entorpecente e dos objetos acima referidos, dois relógios de pulso da marca Invicta, duas joias análogas a ouro (um cordão pequeno e um cordão maior), e três smartphones (um da marca Motorola e dois da marca Samsung).

Assim, lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito, sendo o acusado conduzido à Delegacia de Polícia do Município para os procedimentos de praxe. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso na sanção punitiva do art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática delitiva prevista no art. art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante requer, unicamente, a restituição do veículo apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante, aduzindo que não era utilizado para prática delitiva.

Analisando-se os autos, consoante auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 12310917 - Pág. 20), verifica-se ter sido apreendido
“(...) um veículo VW GOL, PLACA JXF 7934, COR APARENTE CIZA PRATEADO (...)”
, além de outros objetos, tais como telefones, balança de precisão, substância constatada como entorpecente, relógios, celulares, joias e valor em dinheiro.

Em alegações finais, o apelante requereu a restituição do veículo apreendido (ID 12311004), todavia, o pleito restou indeferido no édito condenatório, senão vejamos excerto do
decisum
na parte que interessa:

“(...)
Após o trânsito em julgado,
determino a destruição da contraprova das drogas apreendidas, bem como
decreto o perdimento

dos valores e bens apreendidos,
em favor do Funad, eis que, que, nos termos da jurisprudência vinculante do STF (Tema 647), “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Indeferido, portanto, o pedido de restituição do veículo, pois a tese de que apenas a demonstração da utilização exclusiva do bem para o tráfico justificaria o confisco foi abordada e não acolhida no julgamento do STF citado acima.
(...)”

Com efeito, tal pleito revela-se
improcedente
, pois sequer há nos autos a comprovação de ser o citado veículo de propriedade do apelante, tampouco de ter sido o aludido bem adquirido de forma lícita, ressaltando-se restar desnecessária, para que seja decretado o perdimento do bem apreendido por ocasião da prática delituosa, a demonstração da utilização exclusiva do objeto no crime, como bem asseverou o juiz sentenciante, devendo, portanto, ser mantida a decisão de 1º grau, que decretou o respectivo perdimento em favor da União.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
RESTITUIÇÃO DE BENS. PERDIMENTO DECRETADO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V –
No caso, a requerente não comprovou documentalmente
, sem necessidade de dilação probatória,

a origem lícita dos bens que pretende ver restituídos, de forma que o pedido de restituição ou de cassação da sentença no ponto em que autorizou a utilização dos bens pelo Estado, se mostram inviáveis
.

VI – A suspensão dos efeitos da sentença penal condenatória não foi apreciada pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 49.994 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 03/08/2017) (grifo nosso)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 26/08/2025